Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004772-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 140.341.208-19 (ADVOGADO), CANAL FACIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 07.975.719/0002-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OCTAVIO MORAES MONTESANTI - CPF: 351.799.538-04 (ADVOGADO), CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. - CNPJ: 05.975.111/0001-37 (AGRAVANTE), PEREIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 01.726.546/0001-97 (AGRAVADO), THAIS PEREIRA SCHMIDT - CPF: 003.498.641-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO UNIVERSAL
INDEFERIDO.
ESSENCIALIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre essencialidade de ativos financeiros passíveis de constrição em cumprimento de sentença de crédito extraconcursal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o juízo da execução deve oficiar o Juízo Universal da Recuperação Judicial para deliberar sobre essencialidade de valores financeiros; (
ii
) se valores em dinheiro configuram bens de capital para fins do art. 6º, § 7º-A, da Lei n.º 11.101/2005; e (
iii
) se há violação ao princípio da cooperação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3.
Valores em dinheiro não constituem bens de capital para fins de aplicação do art. 6º, § 7º-A, da LREF, conforme jurisprudência do STJ.

5.
O princípio da cooperação jurisdicional não autoriza inversão da ordem processual
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O art. 6º, § 7º-A, da Lei n.º 11.101/2005 não impõe ao juízo da execução o dever de oficiar o Juízo Universal da Recuperação Judicial
.

2.
Valores em dinheiro não configuram bens de capital essenciais à atividade empresarial para fins de suspensão de atos constritivos em execução de crédito
extraconcursal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nº
1029783-16.2020.8.11.0041
movido por
PEREIRA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA,
que indeferiu o pedido de executada de expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Cível de Diadema/SP
, onde tramita sua recuperação judicial (processo nº
0032060-48.2011.8.26.0161
) para que aquele juízo delibere sobre a essencialidade dos ativos financeiros passíveis de constrição.

Sustenta que no cumprimento de sentença de origem que versa sobre crédito de natureza extraconcursal, no valor de R$ 83.739,04, foi determinada a constrição de valores pertencentes à agravante. Diante disso, a empresa executada requereu ao juízo de origem a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, a fim de que deliberasse acerca da essencialidade dos ativos financeiros atingidos pela constrição, considerando a necessidade de preservação de sua atividade empresarial.

Aduz que o juízo de primeiro grau, entretanto, indeferiu o pedido, sob o fundamento de inexistência de amparo legal para a providência, bem como de que cabe exclusivamente à parte interessada provocar o juízo
recuperacional
, qualificando ainda o requerimento como meramente protelatório.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão agravada viola frontalmente a Lei nº 11.101/2005, especialmente o disposto no art. 6º, § 7º-A, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, o qual reconhece a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos constritivos que recaiam sobre bens ou valores essenciais, ainda que se trate de crédito extraconcursal.

Alega, ainda, afronta o princípio da cooperação jurisdicional, previsto no art. 69 do CPC, bem como a jurisprudência do STJ, que consagra a indivisibilidade do Juízo
Recuperacional
para decidir sobre atos que atinjam o patrimônio da empesa em recuperação.

Defende inexistir qualquer caráter protelatório em sua conduta, ressaltando que a pretensão visa resguardar capital de giro indispensável ao pagamento de salários, fornecedores e à continuidade das atividades empresariais, em observância ao princípio da preservação da empresa.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
344933383
.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Cumprimento de Sentença nº
1029783-16.2020.8.11.0041
ajuizado por
PEREIRA REPRESENTA
ÇÕES
COMERCIAIS LTDA
em face de
CRIA SIM PRODUTOS DE HIGI
ENE e CANAL FACIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,

visando a satisfação
do crédito, no valor de R$ 173.690,10.

No decorrer da ação,
sobreveio sentença
que julgou procedente a ação indenizatória,
reconhecendo o direito
da
au
tora
às verbas indenizatórias decorrentes da rescisão do contrato de representação comercial.

Inconformada
,
a parte requerida interpôs recurso de apelação,
que manteve
os termos da sentença
, com posterior trânsito em julgado em 3
0/06/2023.

Após o trânsito em julgado, a parte autora deu início ao cumprimento de sentença, inst
r
uindo o feit
o
com planilhas de cálculos a
tualizadas.

No curso da fase executiva, foram apresentadas manifestação das partes
, houve tentativa de constrição de ativo
s financeiros pelo sistema SISBAJUD a qual restou negativa.

A
executada requereu
seja o juízo da recuperação oficiado para deliberar sobre
a essencialidade dos ativos financeiros passiveis de constrição nestes autos.

Ao decidir, o i
. magistrado Dr. Alexandre
Elias Filho indeferiu o pedido, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a executada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir se o juízo da execução deve, de ofício ou a requerimento da executada, expedir ofício ao Juízo
Universal da Recuperação Judicial para que este delibere sobre a essencialidade de valores financeiros passíveis de constrição em execução de crédito extraconcursal.

No caso,
é incontroverso que o crédito exequendo
possui
natureza extraconcursal, por ser posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme reconhecido pela própria agravante em suas razões recursais.

A agravante invoca o art. 6º, § 7º-A, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º 14.112/2020, que reconhece a competência do Juízo Universal para suspender atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais, ainda que se trate de crédito extraconcursal.

Com efeito,
o dispositivo admite tal competência, todavia, a norma não autoriza que o juízo da execução, de ofício ou a requerimento da executada, remeta a questão ao juízo
recuperacional
.

Ademais, ainda que se admitisse a provocação do Juízo Universal por meio de ofício do juízo da execução, a pretensão da agravante esbarra em outro óbice
, qual seja,
valores em dinheiro não constituem bens de capital para fins de aplicação do art. 6º, § 7º-A, da LREF.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6º, § 7-B, DA LEI Nº 11 .101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO .
SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. (...)

7.
Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6º, § 7º-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição
. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal.”

(STJ - CC: 196553 PE 2023/0128405-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024) destaquei

A agravante invoca, ainda, o princípio da cooperação jurisdicional, previsto no art. 69 do CPC, sustentando que a expedição de ofício ao Juízo Universal
constitui
medida de diálogo institucional entre os juízos.

O princípio da cooperação jurisdicional, de fato, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de atuação coordenada, harmônica e colaborativa, todavia, tal princípio não autoriza a inversão da ordem processual
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026